Tribunal: TJPA
Processo: 0015391-04.2014.8.14.0401
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-07-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁSECRETARIA DA 2° TURMA DE DIREITO PENAL.ACÓRDÂO N°COMARCA DE ORIGEM: CAPITAL/PA.RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N° 0015391-04.2014.814.0401.RECORRENTE: SAMIR COSTA ASSUNÇÃOASSIST. DE ACUSAÇÃO: LIAN CLEBER ARAUJO.RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA.RELATOR: DES.RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO ? DECISÃO DE PRONÚNCIA PELO CRIME DE HOMICÍDIO MAJORADO E TENTADO EM CONCURSO DE AGENTES E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ? ART. 121, § 2º, II, IV C/C ART. 29 DO CPB E ART. 121, § 2º, II, IV C/C ART. 14, II C/C ART. 29 DO CPB E ART. 288 DO CPB ? RECURSO DA DEFESA ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS COM O RECONHECIMENTO DO PRINCIPIO DO IN DUBIO PRO REO ? INOCORRÊNCIA ? EVIDÊNCIAS DE INDÍCIOS QUE DEMONSTRAM A RESPONSABILIDADE DO RÉU NO EVENTO ILICITO - NESSA FASE NECESSÁRIO UM MERO JUÍZO DE PROBABILIDADE SENDO SUFICIENTE QUE OS FATOS DESCRITOS NA PEÇA EXORDIAL CONSTITUAM CRIME EM TESE E QUE HAJA INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA ? DECOTE DA PROVA OBTIDA DE FORMA ILICITA ? IMPOSSIBILIDADE ? APARELHO CELULAR SUBMETIDO A PERICIA MEDIANTE PREVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL (FLS.815) - ? DECISUM QUE NÃO COMPORTA REPAROS - RECURSOS CONHECIDO E IMPROVIDO ? DECISÃO UNÂNIME.I - A sentença de pronúncia, à luz do disposto no art. 408, caput, do CPP, deve, sob pena de nulidade, cingir-se, motivadamente, à materialidade e aos indícios de autoria, visto se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, não cabe ao Juízo adentrar no mérito da causa, restringindo-se ao convencimento acerca da existência do crime e dos indícios de autoria para pronunciar, dando prosseguimento à acusação. In casu, o acervo processual demonstrou plausibilidade quando aos indícios de autoria e materialidade, principalmente na prova oral colhida; II - Não merece guarida o pedido de despronúncia, uma vez que consta do caderno processual prova de materialidade e indícios da autoria delitiva imputada ao recorrente, havendo suporte probatório suficiente para manter a decisão impugnada, impondo a submissão do recorrente a julgamento pelo Júri Popular, juiz natural da causa, onde as teses que procurar sustentar serão levadas à apreciação de seus membros;III - Quanto as provas obtidas por meio do aparelho celular, forçoso verificar as fls. 815, onde consta pedido do Ministério Público, no sentido de que o aparelho celular fosse submetido a uma perícia por parte do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, o que foi prontamente deferido pela autoridade judicial (fls. 856), gerando o relatório constante às fls. 876/897. Dessa forma, uma vez autorizado pela autoridade judicial, não há falar em juntada de prova ilícita nos presentes autos, motivo pelo qual se tornou inócua o requerimento defensivo nesse ponto. Dessa forma, imperativa a ratificação da decisão de pronúncia, em face da suficiência de indícios da autoria e prova da materialidade delitiva, premissas suficientes para manter a decisão hostilizada;IV - Conveniente esclarecer que o recorrente foi pronunciado pelo crime de homicídio circunstanciado e tentado em concurso de pessoas e associação criminosa. Nesse contexto, em face dos fundamentos apresentados, imperioso submeter o acusado ao Tribunal do Júri para que aquele órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos;V - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2° TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÂO N°
COMARCA DE ORIGEM: CAPITAL/PA.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N° 0015391-04.2014.814.0401.
RECORRENTE: SAMIR COSTA ASSUNÇÃO
ASSIST. DE ACUSAÇÃO: LIAN CLEBER ARAUJO.
RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES.RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DECISÃO DE PRONÚNCIA PELO CRIME DE HOMICÍDIO MAJORADO E TENTADO EM CONCURSO DE AGENTES E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - ART. 121, § 2º, II, IV C/C ART. 29 DO CPB E ART. 121, § 2º, II, IV C/C ART. 14, II C/C ART. 29 DO CPB E ART. 288 DO CPB -
RECURSO DA DEFESA
- ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS COM O RECONHECIMENTO DO PRINCIPIO DO
IN DUBIO PRO REO
- INOCORRÊNCIA - EVIDÊNCIAS DE INDÍCIOS QUE DEMONSTRAM A RESPONSABILIDADE DO RÉU NO EVENTO ILICITO - NESSA FASE NECESSÁRIO UM MERO JUÍZO DE PROBABILIDADE SENDO SUFICIENTE QUE OS FATOS DESCRITOS NA PEÇA EXORDIAL CONSTITUAM CRIME EM TESE E QUE HAJA INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA - DECOTE DA PROVA OBTIDA DE FORMA ILICITA - IMPOSSIBILIDADE - APARELHO CELULAR SUBMETIDO A PERICIA MEDIANTE PREVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL (FLS.815) - -
DECISUM
QUE NÃO COMPORTA REPAROS - RECURSOS CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.
I - A sentença de pronúncia, à luz do disposto no art.
408
,
caput,
do
CPP
, deve, sob pena de nulidade, cingir-se, motivadamente, à materialidade e aos indícios de autoria, visto se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, não cabe ao Juízo adentrar no mérito da causa, restringindo-se ao convencimento acerca da existência do crime e dos indícios de autoria para pronunciar, dando prosseguimento à acusação.
In casu
, o acervo processual demonstrou plausibilidade quando aos indícios de autoria e materialidade, principalmente na prova oral colhida;
II - Não merece guarida o pedido de despronúncia, uma vez que consta do caderno processual prova de materialidade e indícios da autoria delitiva imputada ao recorrente, havendo suporte probatório suficiente para manter a decisão impugnada, impondo a submissão do recorrente a julgamento pelo Júri Popular, juiz natural da causa, onde as teses que procurar sustentar serão levadas à apreciação de seus membros;
III - Quanto as provas obtidas por meio do aparelho celular, forçoso verificar as fls. 815, onde consta pedido do Ministério Público, no sentido de que o aparelho celular fosse submetido a uma perícia por parte do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, o que foi prontamente deferido pela autoridade judicial (fls. 856), gerando o relatório constante às fls. 876/897. Dessa forma, uma vez autorizado pela autoridade judicial, não há falar em juntada de prova ilícita nos presentes autos, motivo pelo qual se tornou inócua o requerimento defensivo nesse ponto. Dessa forma, imperativa a ratificação da decisão de pronúncia, em face da suficiência de indícios da autoria e prova da materialidade delitiva, premissas suficientes para manter a decisão hostilizada;
IV - Conveniente esclarecer que o recorrente foi pronunciado pelo crime de homicídio circunstanciado e tentado em concurso de pessoas e associação criminosa. Nesse contexto, em face dos fundamentos apresentados, imperioso submeter o acusado ao Tribunal do Júri para que aquele órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos;
V - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julga-lo improvido, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desa. Milton Nobre.
Belém, 22 de junho de 2020
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

SAMIR COSTA ASSUNÇÃO,
irresignado com a decisão que o pronuncio como incurso nas sanções punitivas do art. 121, § 2º, II, IV C/C ART. 29 DO CPB E art. 121, § 2º, II, IV C/C ART. 14,II C/C ART. 29 E ART. 288 DO CPB para que fosse submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri na comarca da Capital/PA, manejou o respectivos Recurso em Sentido Estrito.

A defesa do recorrente, em suas razões sustentou que as provas seriam insuficientes para balizar um pleito condenatório, e as poucas existentes são contraditórias e remetem a dúvidas quanto a autoria delitiva. Assim, remetendo o princípio do
in dubio pro reo
, necessário a absolvição do recorrente. Noutro ponto, asseverou pelo decote da prova obtida de forma ilícita, sendo imprestável sua utilização como meio de prova. Logo, diante do vicio instransponível, conveniente o seu descarte dos autos.

Em contrarrazões, o Ministério Público na qualidade de
dominus litis
pleiteou pelo improvimento das razões recursais. Nesta superior instância, o
custo legis
se manifestou pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a fazer um breve resumo dos
fatos
constantes do
processo.

Narra a inicial delatória que a vítima LIAN CLEBER ARAÚJO NOBRE, presidente da torcida organizada Remista (TOR), presidia uma reunião na sede da agremiação, localizada na Travessa Antônio Baena, próximo à Avenida 25 de Setembro. Ao final do encontro, por volta das 21h, LIAN CLEBER deixou o local e se dirigiu à sua residência por meio de uma motocicleta pilotada pela também vitima PATRICK WILLIAN COSTA ÁLVARO, percorrendo o trajeto pela Avenida Duque de Caxias, no sentido de ida ao Centro de Convenções da Amazônia.

Ao trafegarem entre as Travessas Lomas Valentina e Pirajá, as vítimas foram surpreendidas com a aproximação de um veículo modelo Polo de cor preta pilotado pelo denunciado WILILAYO ALEIXO, encontrando-se no banco de carona o denunciado SAMIR ASSUNÇÃO e no banco traseiro o denunciado MARCELO RÉGIS. Em seguida, o denunciado que pilotava o veículo o emparelhou com a motocicleta das vítimas, momento em que MARCELO RÉGIS sacou um revólver calibre 38 (trinta e oito) e efetuou disparos em direção das vítimas, atingindo mortalmente LIAN CLEBER, e alvejando PATRICK WILLIAN, o qual não evolui a óbito, sofrendo lesões no antebraço e
4
Wquerdo, ficando com sequelas permanentes. Aduz, ainda, a denúncia que o crime teria sido motivado por rivalidade existente entre os integrantes da Torcida Organizada Bicolor e da Torcida Organizada Remista, das quais faziam partes denunciados e vítimas respectivamente.

Seguindo o curso regular da ação penal, o recorrente SAMIR COSTA, foi pronunciado, como incurso nas sanções punitivas do art. 121, § 2º, II, IV C/C ART. 29 DO CPB E art. 121, § 2º, II, IV C/C ART. 14, II C/C ART. 29 E ART. 288 DO CPB. Inconformados com a increpada decisão, a combativa defesa, pugnou pela impronúncia do acusado, manejando o presente Recurso em Sentido Estrito.

É a suma dos fatos, passo a analisar as razões do recurso.

DOS FATOS E DAS PROVAS

De início conveniente lembrar que a pronúncia encerra uma decisão que põe termo a primeira fase do procedimento do Júri, constitui mero juízo de admissibilidade da acusação. Sendo assim, o julgador não necessita de provas incontroversas para proferir sentença, bastando que haja provas da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, pois a certeza acerca do crime e de sua autoria será dirimida pelo Tribunal do Júri, que é o órgão competente para julgar o crime ora em análise.

Quanto à autoria delitiva, as provas dos autos apontam, indubitavelmente, para o apelante, não obstante seu esforço em negar as acusações. Assim, esta inventiva versão do apelante, por absoluta falta de apoio nas provas dos autos, impende ser rechaçada, pois em acurada análise, outra constatação não existe senão a de que o apelante tenha praticado o ilícito penal, pois, esse fato está confirmado pela robustez da prova oral colhida. Quanto a materialidade do crime, esta restou indiscutivelmente comprovada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito (fls. 33 e 56).

Forçoso esclarecer, segundo de extraem dos autos, a vítima Lian Cleber, exercia a presidência da torcida organizada remista (TOR), e após uma reunião, retornava para sua casa em uma motocicleta conduzida por Patrick William Costa Álvaro, e trafegavam na Av. Duque de Caxias quando foram surpreendidos com a aproximação de um veículo tipo polo, dirigido por Wililayo Aleixo, e no carona estava o réu SAMIR e Marcelo Regis no banco traseiro, atrás do condutor, então Wililayo Aleixo Pereira emparelhou o carro com a motocicleta, ocasião em que Marcelo Regis de Souza , sacou um revólver calibre 38 e atirou contra as vítimas, atingindo Lian Cleber e lesionando gravemente Patrick Willian, o qual teve fratura do antebraço esquerdo.

Em relação aos indícios de autoria, observou-se que a perícia comprovou que o projétil retirado do cadáver de Lian, foi deflagrado pela arma tipo revólver de calibre 38, apreendido na ocasião do flagrante delito, logo após terem matado Diogo e Adailson, no Bairro da Cremação. Ademais, a perícia realizada no aparelho celular também comprovou que os réus trocaram mensagens entre si após a morte da vítima, demonstrando o liame psicológico existente entre o acusado e os demais comparsas. Apesar do réu ter negado peremptoriamente qualquer responsabilidade sobre o crime, as provas nos remetem, pelo menos m tese, em direção contrária.

Nesse passo, incontestável a materialidade do ilícito em debate, quanto a autoria delitiva, as evidências colidas no acervo processual nos levam, pelos menos em tese, a atribuir ao recorrente a responsabilidade criminal pelo desfecho trágico, principalmente quando se considera o acervo processual

Diante dos fatos apresentados, para que haja a pronúncia, esta não precisaria estar cabalmente provada, basta que seja provável, em outras palavras, não se faz indispensável certeza da ação criminosa praticada pelos acusados, mas mera suspeita e simples indícios de autoria.
"RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE DESPRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não merece guarida o pedido de despronúncia, uma vez que consta do caderno processual prova de materialidade e indícios da autoria delitiva imputada ao recorrente, havendo suporte probatório suficiente para manter a decisão impugnada, impondo a submissão do recorrente a julgamento pelo Júri Popular, juiz natural da causa, onde as teses que procurar sustentar serão levadas à apreciação de seus membros. 2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO." (2016.01492597-80, 158.345, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2a CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2016-04-19, publicado em 2016-04-20).
E ainda:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. (...). Extraindo-se do acervo probatório comprovação da materialidade do delito, bem assim indícios suficientes de autoria, há de ser mantido o decreto de pronúncia, afigurando-se preponderante na atual fase processual o princípio in dubio pro societate (...). (TJMG, RESE nº 1.0079.01.014377-8/001, Rel. Des. Matheus Chaves Jardim, j: 12/11/15).

Com efeito, a materialidade e a autoria delituosa restaram devidamente comprovadas, através das evidências colhidas, além dos esclarecedores relatos testemunhais, que ratificaram a ocorrência do crime imputado ao acusado. Quanto a autoria, anotou-se que as provas orais colhidas indicaram, pelos menos em tese, a responsabilidade penal. Destarte, havendo prova da materialidade do delito e indícios de quem seja o seu autor, conveniente a manutenção da decisão de pronúncia. Assim, inviável se apresenta o acolhimento da tese da combativa defesa, se esta não restou comprovada extreme de dúvidas. Contudo, os elementos colhidos ao longo da instrução processual indicaram que os recorrentes concorreram conta a vida da vítima, havendo indícios da ocorrência do evento reprovável.

O princípio
in dubio pro reo
decorre do princípio da presunção de inocência, vez que por meio da carga probatória seriam possíveis atingir à convicção de quem realmente é o culpado pelo delito alegado pela acusação. Ocorre que nem sempre a prova que fora produzida no processo é plena, a qual deixa dúvidas, omissões e rastros lacunares, não constituindo assim, em provas suficientes de autoria e materialidade delitiva, assim, em caso de dúvida, o juiz não pronunciará o réu, mediante a presunção de sua inocência. Logo, o juiz atuará em favor do réu, pois não havendo certeza quanto à sua culpabilidade, não será este punido. Conclui-se que diante da dúvida, não se tem o suficiente para a condenação, apesar do insaciável desejo pela impunidade.

Quanto as provas obtidas por meio do aparelho celular, forçoso verificar as fls. 815, onde consta pedido do Ministério Público, no sentido de que o aparelho celular fosse submetido a uma perícia por parte do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, o que foi prontamente deferido pela autoridade judicial (fls. 856), gerando o relatório constante às fls. 876/897. Dessa forma, uma vez autorizado pela autoridade judicial, não há falar em juntada de prova ilícita nos presentes autos, motivo pelo qual se tornou inócua o requerimento defensivo nesse ponto.

Com efeito, a prévia autorização judicial é prescindível para a realização de perícia no aparelho apreendido, segundo os termos do artigo 6º, incisos II, III e VII, do Código de Processo Penal, onde a autoridade policial deveria apreender os objetos relacionados ao fato, além das evidencias que contribuírem para o esclarecimento dos fatos, inclusive determinando, caso necessário, a realização de exame de corpo de delito. Assim, não houve violação ao direito à intimidade e à inviolabilidade das comunicações de dados. Porém, consta das fls. 815 dos autos, pedido efetuado pelo Ministério Público o qual foi autorizado pelo juízo, pra que o aparelho telefônico fosse submetido a perícia no IML Renato Chaves, que emitiu o laudo juntado às fls. 876-898. Portanto, não merece prosperar a alegação acerca da licitude da prova juntada.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRELIMINAR DE NULIDADE. PROVA ILÍCITA. MENSAGENS DE APLICATIVO DE APARELHO DE TELEFONE CELULAR. ILICITUDE NÃO VERIFICADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO NÃO COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. CABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O acesso ao conteúdo de dados em celular apreendido durante flagrante pela polícia prescinde de autorização judicial. Precedentes. 2. Se as mensagens obtidas do aparelho de telefone celular do acusado não foram corroboradas por outros elementos e o acervo probatório é insuficiente para se formar uma convicção de índole condenatória pelo crime de tráfico de entorpecentes, impõe-se a desclassificação da conduta. Com efeito, o Direito Penal não opera com conjecturas. Sem a certeza total da autoria, não pode o juiz criminal proferir condenação, sob pena de se inverter o ônus da prova, que compete à acusação, e ignorar os princípios basilares do processo penal, como devido processo legal e contraditório. 3. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. (TJ-DF 20160110542778 DF 0013433-43.2016.8.07.0001, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 05/12/2019, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 18/12/2019. Pág.: 86 - 96)

Por outro lado, o princípio
in dubio pro societate
, que aduz que na dúvida, decide-se em favor da sociedade, é defendido pela maioria de doutrinadores e da jurisprudência, no entanto, não está expresso no texto constitucional brasileiro vigente. De sorte que não se admite que o magistrado decida a vida de um acusado em favor de outrem, sem considerar os seus respectivos direitos. Conclui-se ser inviável a aplicação do referido princípio quando violar os direitos fundamentais e a dignidade da pessoa humana. Neste princípio se extingue o contraditório e ampla defesa, permitindo que o réu vá a júri popular, submetendo-o consequentemente ao constrangimento em público, situação esta, que pode se agravar ao permitir que a sociedade o encare como delinquente, sendo que o mesmo ainda não usufruiu de todos os recursos hábeis para provar sua inocência, isto é, a sociedade poderá estar condenando um inocente contrariando o que exatamente preconiza o Direito que é a justiça, a qual muitas vezes, se torna uma utopia apregoada romanticamente pelos tribunais. Nascendo a parêmia latina
quilibet preasumitur bônus donec contrarium probetur
(qualquer um se presume bom, até que se prove o contrário, e o ônus da prova cabe à acusação).

Nesse contexto, inobstante ter sido ventilado no decisum objurgado acerca do princípio em prol da sociedade, as evidências apresentadas no texto processual, demonstraram, pelo menos em tese, o protagonismo do recorrente no desfecho reprovável, havendo evidencias que demonstram que o réu estava no palco dos acontecimentos, os quais devem ser esclarecidos quando da reunião popular, pois, havendo prova da materialidade e indícios sérios que delineiam a autoria do crime de homicídio qualificado, temerário, nesta fase, analisar qualquer questão de mérito em relação a conduta do agente, conveniente que essa análise seja feita pelos jurados, sob pena de suprimir a competência do Tribunal do Júri, afastando-se, com isso, a possibilidade de impronúncia, máxime quando os elementos e os indícios da prática com animus necandi estão retratados em juízo. Assim, imperioso submeter o acusado ao Tribunal do Júri para que aquele órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos.

Nesse contexto, em face dos fundamentos apresentados, imperioso submeter o acusado
SAMIR COSTA ASSUNÇÃO
, ao Tribunal do Júri Popular.

Ad argumentandum tantum
, o delito em epígrafe se processa pelo rito escalonado do Tribunal do Júri, que possui duas fases: a primeira,
judicium accusationis
, inicia-se com o oferecimento da denúncia e se encerra com a decisão de pronúncia; a segunda,
judicium causae
, inicia-se com a intimação das partes para indicarem testemunhas e requererem diligências para a sessão de julgamento, e termina com o julgamento pelo Tribunal do Júri.

In casu
, nesse ponto em que se encerra o
judicium acusationis
no rito escalonado do júri, temerário o exercício aprofundado e se ter um juízo de prelibação no mesmo nível exigido para a condenação.

No encerramento do
judicium accusationis
, o Juiz pode pronunciar o acusado, encaminhando-o para julgamento pelo Tribunal do Júri; impronunciá-lo, caso não se convença da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes da autoria ou participação; absolvê-lo sumariamente, nos casos do art.
415
, do
CPP
; ou desclassificar o fato para delito de competência do Juiz singular.

Cabe ao Magistrado, para tanto, um sucinto exame da prova, apenas para admitir a acusação e indicar o porquê não acolhe de plano a tese defensiva. E foi justamente isto que fez o ilustre julgador de origem, o qual, ao indicar as provas que o conduziram a entender pela existência do homicídio qualificado e de indícios de que o pronunciado foi o autor, acabou rejeitando, por exclusão, a tese defensiva de absolvição sumária, isto, diga-se, sem cometer qualquer omissão ou excesso. Ademais, a decisão deixou bem claro que aos jurados é que compete julgar a causa. Restou, pois, ressaltada a soberania do Tribunal do Júri.

A respeito do tema, Eugênio Pacelli de Oliveira, com muita propriedade, leciona:
"Na decisão de pronúncia, o que o juiz afirma, com efeito, é a existência de provas no sentido da materialidade e autoria. (...) Em relação à autoria, bastará a presença de elementos indicativos (...). É preciso ter em conta que a decisão de pronúncia somente deve revelar um juízo de probabilidade e não o de certeza" (Curso de Processo Penal, 4. ed., p. 535).

Com efeito, fere o princípio da soberania dos veredictos a afirmação peremptória do magistrado, na sentença de pronúncia, que se diz convencido da autoria do delito. A decisão de pronúncia deve guardar correlação, moderação e comedimento com a fase de mera admissibilidade e encaminhamento da ação penal ao Tribunal do Júri. (
HC
93.299
, rel. min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 16-9-2008, Primeira Turma, DJE de 24-10-2008
.)
No mesmo sentido
:
HC 99.834
,
rel. min.
Joaquim Barbosa
, julgamento em 15-2-2011, Segunda Turma, DJE de 16-3-2011.

Outrossim, para a concessão da absolvição sumária deve o Juiz entender que o réu se encontra protegido por uma excludente de ilicitude ou de culpabilidade. Nos termos do art.
386
, inciso
IV
, do
Código de Processo Penal
, o Juiz absolverá desde logo o réu quando se convencer que não existem provas suficientes que o tenha concorrido para a infração penal, o que não se vislumbra no caso em tela.

Prudente salientar que não se está afirmando que o réu efetivamente participou do homicídio perpetrado contra a vítima, apenas se diz que há elementos nos autos que tornam possível o teor da denúncia, cabendo aos jurados, no momento oportuno, examinar a prova com profundidade e dar o seu veredicto, escolhendo entre as versões plausíveis neles existentes.

Dessa forma, imperativa a ratificação da decisão de pronúncia, em face da suficiência de indícios da autoria e prova da materialidade delitiva, premissas suficientes para manter a decisão hostilizada nesse ponto.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, confirmando, assim, a decisão de pronúncia em todos os seus termos, com o prosseguimento da segunda fase, a fim de que seja o recorrente
SAMIR COSTA ASSUNÇÃO
, oportunamente, julgados pelo Tribunal do Júri, para que aquele órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos.

Ante o exposto, conheço do recurso em sentido estrito e, no mérito, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 22 de junho de 2020
Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes
Relator